Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO C/C ÌDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. VEÍCULO COM VÍCIOS NÃO REPARADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
1. Merece regulação da legislação consumerista a hipótese em que a autora adquire veículo como destinatária final e as rés desenvolvem atividade de fabricação e comercialização do bem, enquadrando-se as partes nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90.
2. Tendo em vista a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora, é de rigor a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.